Tribunal: STF
Processo: Rcl 77642
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADC Nº 58/DF E ADC Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA. 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do Processo nº 0000397-43.2019.5.10.0017, pelo qual teriam sido inobservadas decisões vinculantes desta Suprema Corte, exaradas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.  



    2. O reclamante informa que, na origem, trata-se de execução trabalhista proposta em 07/05/2019, por meio da qual o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Brasília, na condição de substituto processual de grupo de empregados, executa a sentença coletiva, proferida em reclamação trabalhista ajuizada em seu desfavor, oportunidade em que se deferiu o pagamento das diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, reflexos e honorários assistenciais.  



    3. Relata que a sentença, na fase de conhecimento (27/05/2013), balizou a atualização monetária da condenação, juros e dedução do imposto de renda, na forma da lei. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional e pelo Tribunal Superior do Trabalho. Diz do trânsito em julgado da fase de conhecimento em 30/03/2015.  



    4. Assevera que, apesar de o título executivo ser omisso quanto ao índice de correção monetária e taxa de juros de mora, em 09/02/2022, a 1ª Turma do TRT10, em sede de agravo de petição interposto pelo reclamante, não aplicou o entendimento firmado na ADC nº 58/DF, mas o fixado na sentença, sob o argumento de que o processo transitou em julgado. Essa decisão foi mantida em sede de recurso de revista e nos respectivos agravos por óbice processual.



    5. Aponta que o ato reclamado “tomou em análise a decisão exarada na fase de execução de sentença, quando, em verdade, deveria se ater ao fato (constatado) de que a decisão que estabeleceu os critérios de atualização dos valores deferidos foi a sentença proferida pelo juízo primário na fase de conhecimento e, consequentemente, deve ser aplicado no autos da ação originária, o critério definido no julgamento da ADC nº 58”.



    6. Sustenta que as decisões a quo violam os parâmetros fixados, pelo Supremo Tribunal Federal, no que tange à atualização dos débitos trabalhistas, “uma vez que, de fato, a sentença de primeiro grau, proferida na fase de conhecimento (datada de 27/05/2013), não fixou índice de correção monetária, nem percentual de juros de mora”, o que acarreta a não aplicação da citada correção monetária pela Taxa Referencial (TR) de juros de 1% a partir da data do ajuizamento da demanda.  



    7. Requer o provimento liminar para suspender o trâmite da ação de que constam as decisões impugnadas até ulterior análise desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, determinando-se a observância do firmado na ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF, em especial “no item 9 da ementa acórdão respectivo (Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, a alegação é de que a autoridade reclamada deixou de observar decisão vinculante do STF, visto que rejeitou o pedido de adequação dos critérios de evolução de dívida trabalhista ao que decidido nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.  



    12. Transcrevo, por oportuno, a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 58/DF:   



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC nº 58/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).  



    13. Diante da decisão transcrita acima, dotada de efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, cumpre promover o enquadramento do caso concreto a um dos cenários estabelecidos no acórdão paradigma, a fim de verificar se houve ou não descumprimento do que decidido em 18/12/2020 pelo Plenário do STF. 



    14. No caso vertente, em pesquisa no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, o Juízo da 17ª Vara do Trabalho de Brasília/DF sentenciou, de fato, fixando a “correção monetária, juros e dedução do imposto de renda, na forma da lei”. Consoante o relatado, em sede de agravo de petição, na fase de execução, o TRT10 manteve a sentença, sob os seguintes termos (e-doc. 15; destaques do original):



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. Os cálculos de liquidação devem guardar absoluta reverência ao comando emergente da coisa julgada. O reconhecimento de parâmetros de liquidação não presentes no título executivo representa inadmissível ofensa à norma do art. 5.º, XXXVI, da Lei Fundamental. É inviável aplicar parâmetros não contemplados no título judicial. Agravo de petição conhecido e desprovido.  



    (...)



    MÉRITO



    O executado, ora recorrente, opôs embargos à execução para sustentar, em suma, que os cálculos apresentados pelo perito não se atentaram aos comandos do título judicial, no que se refere às diferenças de anuênios, FGTS sobre reflexos, multa de 40% sobre o FGTS, percentual de ATS, juros e correção monetária, custas processuais, e aos honorários periciais.



    O MM. Juízo condutor da execução acolheu parcialmente dos embargos aviados.



    Recorre o executado para reiterar que os cálculos apresentados pelo perito estão equivocados quanto aos seguintes pontos: diferenças de anuênios, FGTS sobre reflexos, multa de 40% sobre o FGTS, percentual de ATS, juros e correção monetária, e custas processuais.



    (...)



    De início, rememore-se que o título judicial é a norma concreta para a solução da lide, não se admitindo interpretações inovatórias ou que desnaturam os limites da coisa julgada.



    Pois bem. O título judicial não determina qualquer dedução no valor da diferença de anuênio, mesmo que se trate da verba CTVF. Do mesmo modo, não determina a exclusão de eventuais ausências na apuração da quantidade de anuênios.



    Por outro lado, o título judicial impõe o FGTS sobre reflexos e a apuração da multa de 40% sobre o FGTS.



    Observe-se que tais preceitos foram obedecidos na liquidação da sentença, não havendo falar em modificação pela via recursal.



    Na verdade, o banco executado apenas repete os mesmos argumentos levantados na impugnação aos cálculos e nos posteriores embargos à execução, sem impugnar especificamente as decisões prolatadas.



    Deveras, não é possível atribuir-se à coisa julgada que se formou na fase de conhecimento a interpretação preconizada pelo agravante. Ora, os cálculos de liquidação de sentença devem guardar absoluta reverência ao comando emergente da coisa julgada. O reconhecimento de parâmetros de liquidação não presentes no título executivo representa inadmissível ofensa à norma do art. 5.º, XXXVI, da Lei Fundamental. É inviável aplicar parâmetros não contemplados no título judicial.



    Outrossim, os juros e correção monetária deve seguir os parâmetros definidos em sentença, isto é, correção pela TR e juros de 01% (um por cento) a partir da data do ajuizamento, regressivos após essa data, até a data do efetivo pagamento do débito. Não se aplica o novo entendimento firmado na ADC n. 58/STF aos processos com trânsito em julgado, haja vista a modulação de efeitos imposta pelo Pretório Excelso.



    Por fim, quanto às custas processuais, impõe-se esclarecer que a importância recolhida na fase de conhecimento, a título de custas processuais, restara devidamente compensada quando da elaboração do cálculo na fase própria de liquidação do débito. É o que está expresso, reitere-se, no resumo de cálculos da Contadoria Judicial.



    O artigo 789, inciso I, da CLT, determina a aplicação do percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação, o que, de fato, fora observado pelo Perito Judicial e pela consolidação do cálculo respectivo.



    O quantum arbitrado na sentença não passa de mera expectativa, tanto no que se refere ao principal devido ao empregado, quanto às custas processuais respectivas.



    Por via de consequência, a importância recolhida pela empregadora a título de custas processuais para a interposição de seu recurso ordinário não elimina a possibilidade de depósito complementar sob idêntica rubrica ou até mesmo a devolução do quantuma maior eventualmente recolhido, pela via própria, quando a liquidação revela a disparidade entre o arbitrado e o real.



    Procedida a compensação do valor primeiro recolhido, segundo atesta planilha existente nos autos, cabe ao executado pagar o saldo remanescente a título de custas processuais, bem como as custas pela prática de atos no curso do processo de execução.



    Por tudo isso, nego provimento in totum ao apelo do executado.  



    CONCLUSÃO 



    Pelo exposto, conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação precedente.



    Custas processuais, pelo executado, no importe de R$44,26, na forma do art. 789-A, IV, da CLT.



    É o voto.”



    15. Conforme apontado na decisão na qual se apreciou o agravo de petição, interposto pela parte ora reclamante, a sentença que transitou em julgado, na fase de conhecimento, não foi expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros.   



    16. Nessa situação, incidem os efeitos da modulação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados apontados como paradigma, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Decisão da Justiça do Trabalho que transitou em julgado na fase de conhecimento sem fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado na ADC nº 58/DF. Condenação em honorários advocatícios. Angularização da relação processual. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental não provido. 



    1. A recusa da autoridade reclamada em observar o entendimento vinculante firmado no julgamento da ADC nº 58/DF – seja o provimento cautelar na ação paradigma, pois homologados os cálculos quando vigente ordem de suspensão nacional dos processos sobre a temática; seja o entendimento de mérito, ao recusar, por fundamento estritamente formal, a adequação dos cálculos após impugnação dentro do prazo – constitui violação da autoridade da Suprema Corte passível de correção na via reclamatória. 



    2. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii da modulação de seus efeitos: ‘iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 



    3. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência em reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 47.677-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos).  



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no quanto conflitante com o entendimento fixado nos paradigmas editados no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator